Tribunal: TJPA
Processo: 0911972-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911972-42.2023.8.14.0301

APELANTE: MERIAM DOS SANTOS CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO. REFATURAMENTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de revisão de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade parcial de cobranças relativas a consumo de energia, determinou o refaturamento com base na média histórica, a substituição do medidor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a inexigibilidade dos débitos; (iii) determinar se são legítimas as cobranças por suposto acúmulo de consumo e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

4.

Não há julgamento extra petita quando a decisão extrai consequência lógica dos pedidos formulados, sendo a declaração de inexigibilidade do débito pressuposto do refaturamento pleiteado.

5.

A concessionária deve comprovar, de forma técnica e robusta, a regularidade da medição e da cobrança, não sendo suficiente a invocação genérica de recuperação de consumo com base em normas da ANEEL.

6.

A discrepância abrupta entre o consumo histórico e os valores cobrados, sem justificativa técnica adequada, afasta a presunção de legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento com base em critérios idôneos.

7.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento de apuração do consumo implica reconhecimento da inexigibilidade do débito.

8.

A cobrança excessiva de serviço essencial, com potencial ameaça de interrupção, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente e não há demonstração de prejuízo.

2.

Não há julgamento extra petita quando a decisão decorre logicamente dos pedidos e da causa de pedir.

3.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade técnica da cobrança de consumo de energia elétrica.

4.

A cobrança discrepante do histórico de consumo, sem justificativa idônea, autoriza o refaturamento e a declaração de inexigibilidade do débito.

5.

A cobrança indevida em serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1676323/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.03.2022; TJ-PA, AC nº 0800238-64.2022.8.14.0061; TJ-PA, AC nº 0802898-04.2020.8.14.0028; TJ-PA, AC nº 0001126-06.2014.8.14.0107.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de ID n. 33198812, proferida nos autos da
Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MERIAM DOS SANTOS CARDOSO
.

Na origem, a parte autora alegou a existência de cobrança de consumo de energia elétrica incompatível com o histórico da unidade consumidora, postulando o refaturamento das contas, a declaração de inexigibilidade dos valores tidos por excessivos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência (ID n. 33198812), por meio da qual o juízo de primeiro grau confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e determinou, em síntese, a declaração de inexistência do débito excedente relativo às faturas dos meses de agosto a dezembro de 2023, o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, a troca do medidor da unidade consumidora, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a improcedência do pedido de repetição do indébito.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação (ID n. 33198814), no qual suscitou, preliminarmente, alegações de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, defendeu a regularidade das cobranças realizadas, a legalidade do procedimento de recuperação de consumo e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença. Em seguida, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID n. 33198825), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral do decisum.

Remetidos os autos ao Tribunal, houve manifestação do Ministério Público do Estado do Pará (ID n. 34822194), que, após registrar a natureza patrimonial e individual da controvérsia, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, sem adentrar no exame de mérito da insurgência recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No recurso de apelação de ID n. 33198814, a recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursal:
(i)
alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem apreciar adequadamente o pedido de produção probatória formulado pela concessionária, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
sustenta, também em sede preliminar, a ocorrência de
julgamento extra petita
, sob o fundamento de que a sentença teria extrapolado os limites da postulação inicial ao declarar a inexigibilidade dos débitos, quando, segundo a apelante, a parte autora não teria formulado esse pedido de modo expresso;
(iii)
no mérito, afirma a
legalidade da cobrança por acúmulo de consumo
, defendendo que o faturamento questionado decorreu de procedimento regular de recuperação de consumo não anteriormente faturado, em conformidade com a regulamentação da ANEEL;
(iv)
argumenta, ainda, a
impossibilidade de revisão, cancelamento ou refaturamento das faturas
, por entender que os valores cobrados corresponderiam à energia efetivamente consumida; e
(v)
por fim, impugna a condenação por
danos morais
, sustentando a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de dever indenizatório.

O recurso
não
merece provimento.

A sentença recorrida expõe, de modo claro e suficiente, as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento judicial, valendo-se, para tanto, do acervo documental regularmente produzido pelas partes ao longo da instrução em primeiro grau, o qual foi reputado bastante para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em tal contexto, a mera irresignação da concessionária com a conclusão adotada pelo juízo singular não se confunde com efetiva supressão do contraditório ou da ampla defesa, notadamente quando ausente demonstração concreta de prejuízo processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A apelante tampouco explicita, com densidade argumentativa mínima, de que modo a prova cuja produção sustenta teria aptidão para infirmar o núcleo fático já evidenciado nos autos, limitando-se a invocação genérica de necessidade instrutória, o que não basta para desconstituir decisão suficientemente fundamentada, aderente aos elementos constantes do processo e compatível com o sistema do livre convencimento motivado.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E AMBIENTAIS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ENCHENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa
. 4.
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), especialmente quando ausentes indícios mínimos da existência dos fatos alegados
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento judicial. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002386420228140061 29148646, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. -
Ao juiz, como destinatário da prova, compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção, não havendo cerceamento de defesa pelo fato de o Juiz haver indeferido pedido de prova pericial, oral e documental, que se revelam, ao crivo do Magistrado, desnecessárias à compreensão e ao desfecho da lide
- A produção de prova testemunhal mostra-se desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que esta depende do esclarecimento de questões eminentemente de direito, bastando analisar os documentos acostados aos autos e o contrato firmado entre as partes. (TJ-MG - AC: 10000220199459001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022) (Grifei).

Igualmente não se verifica o alegado julgamento
extra petita
. A sentença não concedeu providência estranha à moldura objetiva da demanda, mas apenas extraiu consequência jurídica adequada dos pedidos formulados e da causa de pedir deduzida, uma vez que a impugnação à cobrança abusiva, acompanhada de pedido de refaturamento e de afastamento dos valores excessivos, naturalmente compreende o reconhecimento da inexigibilidade do montante indevido como pressuposto lógico do novo faturamento judicialmente determinado. Conforme determina o STJ, “
não há falar em julgamento extra petita, no qual a controvérsia é decidida nos limites delineados na petição inicial
” (STJ - AgInt no AREsp: 1676323 PR 2020/0055631-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

No mérito propriamente dito, tampouco assiste razão à recorrente ao invocar a abstrata legalidade da cobrança por acúmulo de consumo, pois a incidência da disciplina regulatória da ANEEL não exonera a concessionária do dever de observar, no caso concreto, critérios de razoabilidade, proporcionalidade, tecnicidade e transparência.

E foi precisamente nesse ponto que a sentença identificou a falha da prestadora: a abrupta discrepância entre o histórico regular da unidade consumidora e os valores posteriormente exigidos não veio acompanhada de demonstração técnica robusta, inteligível e convincente acerca da regularidade da medição e da exatidão do cálculo empregado, o que inviabiliza a presunção de legitimidade da cobrança extraordinária.

De igual modo, não se sustenta a tese de impossibilidade de refaturamento, pois tal argumento acaba por operar em detrimento da própria posição defensiva da EQUATORIAL: se a concessionária não logra justificar de forma adequada, técnica e verificável a medição realizada e o critério de recuperação do consumo, não pode pretender blindar o faturamento controvertido sob mera alegação de definitividade da cobrança.

Ao reverso, exatamente diante da inconsistência do procedimento adotado é que se revela legítima a determinação de novo faturamento com base em parâmetro idôneo, apto a recompor o equilíbrio da relação contratual e a preservar a boa-fé objetiva.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR MAJORADO QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.
1 – A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado à requerente. De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho utilizado pela empresa apelante de forma unilateral
.
2 – Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802898-04.2020.8.14 .0028, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63 .2017.8.14.0000. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados. 5. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 6. A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999 .346/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 3/5/2017). 8. Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito. Tese de julgamento:
1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017 .8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. 2. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011260620148140107 25336219, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Por fim, também deve ser mantida a condenação por danos morais, porquanto a cobrança excessiva dirigida a consumidor hipossuficiente, acompanhada da ameaça indevida de interrupção de serviço público essencial, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e configura lesão extrapatrimonial presumida, caracterizando dano
in re ipsa
.

Conferir os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA EM SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. DANO
IN RE IPSA
. (...) 4.
O dano moral consubstanciado na falha na prestação de serviço público essencial, configura-se
in re ipsa
, prescinde de prova. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1676323 PR 2020/0055631-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 9. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de abalo concreto, ante a gravidade da lesão a direito fundamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “(...) 2.
A interrupção indevida do serviço essencial autoriza a condenação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto
.” (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00955371920158140006 31232685, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 21/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nessa perspectiva, o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias da causa, atendendo simultaneamente às funções reparatória, pedagógica e inibitória da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de ID n. 33198812, nos seus exatos termos.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo já fixada na origem, observada, se cabível, a destinação ao FUNDEP, nos termos estabelecidos na sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026